Tribunal: CARF
Processo: 19985.725466/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.725466/2017-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.194 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
RF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
GFIP
ORIGINAL
ENTREGUE
FORA
DO
PRAZO
E
RETRANSMITIDA EM MOMENTO POSTERIOR. CABIMENTO DE
MULTA POR ATRASO.
Cabível a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP quando a
declaração original foi transmitida fora do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP relativa à competência
10/2011.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

O contribuinte apresentou impugnação (e-fl. 2) onde esclareceu que não teria
havido atraso na entrega da GFIP, a qual foi transmitida inicialmente com o código 115, e que
em momento posterior para baixa de matrícula CEI de obra de construção civil, teria havido a
retransmissão com o código 155, como se observa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.725466/2017-60
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.194 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725466/2017-60

A turma julgadora da primeira instância administrativa, sem analisar os
argumentos da peça impugnatória, concluiu pela total improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário (e-fl.58), reitera os argumentos da peça impugnatória e
junta novamente aos autos os documentos que entende seriam capazes de comprovar a entrega
da GFIP dentro do prazo, como o protocolo de envio (conectividade social) e as informações da
GFIP (e-fls. 62-81).

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Da entrega da GFIP dentro do prazo legal

Conforme se disse no relatório, o ora recorrente defendeu tanto na impugnação
quanto no presente recurso voluntário, que teria transmitido dentro do prazo legal as GFIP das
competências 02,03,04 e 05 de 2012, as quais constam no auto de infração (e-fl. 04) como tendo
sido entregues no dia 16/08/2012:

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.194 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725466/2017-60

Ao analisar os documentos acostados (e-fls. 15-18 e 78-81) aos autos, constatei,
contudo, que efetivamente a primeira entrega da GFIP se deu na data de 16/08/2012 para as
competências indicadas, conforme segue:

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.194 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725466/2017-60

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.194 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725466/2017-60

A retransmissão dos arquivos se deu na data de 23/08/2012, como se infere dos
documentos (e-fls. 22-25 e 71-74) ora reproduzidos:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.194 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725466/2017-60

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.194 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725466/2017-60

Desse modo, conclui-se que a primeira transmissão das GFIP das competências
indicadas se deu com atraso, de modo que a multa aplicada deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital